Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709662-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LARISSA PAZ MELO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada em desfavor do LARISSA PAZ MELO, deferiu a liminar requerida, para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça inicial. Intimada para se manifestar sobre a peça recursal de id 24576058, que, juntada de maneira incompleta aos autos inviabilizou a análise do pedido (id 24643822), o Banco agravante junta outras duas petições, em id 24764414 e id 24768539, ambas requerendo o provimento do recurso, para, reformando a decisão agravada, conceder a liminar de busca e apreensão. Ocorre que, em consulta ao feito principal, verifica-se que a decisão ora agravada, de id 87887515 nos autos principais n. 0706155-71.2021.8.07.0001, DEFERIU a liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. Apreendido o bem, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, caso haja estrita necessidade. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a ausência de interesse recursal do Banco agravante, tendo em vista que a decisão lhe foi integralmente favorável. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator